Tribunal: STF
Processo: HC 72943
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". FIANCA:
LEVANTAMENTO: QUESTÃO NOVA. REVELIA. CPP, ART. 185.
            I.  - Impossibilidade de  apreciação de questão nova, que
não foi posta ao exame do Tribunal "a quo".
            II.  - Revelia decretada após o não comparecimento do réu
a  Juízo para o  interrogatorio e para  a audiencia de inquirição das
testemunhas  de acusação,  sem  qualquer justificativa,  não obstante
citado e intimado pessoalmente para tais atos.
            III.  - O  réu não  foi qualificado  e interrogado após a
decretação  de  sua revelia,  porque  não foi  preso,  nem compareceu
espontaneamente a Juízo.
            IV.  -  H.C.  não conhecido  quanto  ao  indeferimento do
pedido de liberação da fianca, por se tratar de questão não submetida
ao Tribunal "a quo", e indeferido quanto ao mais.